Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-71.2017.8.11.0039
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000720-71.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. G. D. M. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE
–
CADEIRAS DE RODAS ESPECIAL
- DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ART. 196 DA CF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedente a Ação de Imposição de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada nº
0000720-71.2017.8.11.0039
ajuizada pelo
MAISA GABRIELLY DE MELO SOLDERA
,
representado por sua irmã Luzinete Bispo Santana, por meio da Defensoria Pública e
condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso, a viabilizarem uma CADEIRA DE RODAS ESPECIAL à menor.

O apelante alega que o tratamento de saúde solicitado, é da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, além de argumentar a impossibilidade de conceder tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, sustentando ainda, que a decisão violou o princípio constitucional da reserva do possível e ausência de previsão orçamentária.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE SÃO JHOSÉ DOS QUATRO MARCOS
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a viabilizarem uma cadeira de rodas especial à menor.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
como substituto processual da criança MAISA GABRIELLY DE MELO SOLDERA, representada por sua genitora Tassiane Ferreira de Melo, ajuizou

em
08/03/2017
uma Ação de Imposição de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada nº
0000720-71.2017.8.11.0039
contra o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento de uma cadeira de rodas especial.

A tutela de urgência foi concedida, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 17/07/2017, quando da procedência da inicial, sob o fundamento:

“(...)
Pelo o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com, resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, para cominar aos requeridos MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS e ESTADO DO MATO GROSSO a obrigação de fazer consistente em fornecer o seguinte insumo: carrinho Kimba Neo Tam 2 com apoio de pés ajustáveis e rodas dianteiras giratórias ou outro similar” na forma prescrita e solicitada para a substituída.

Confirmo integralmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deferida na decisão de ref. 04.

Noutro giro, DEFIRO o pedido de penhora online, do débito principal, que devera recair sobre dinheiro nas contas do Estado de Mato Grosso e Município de São José dos Quatro Marcos-MT, até o valor total de R$ 11.753,40 (onze mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), numérico suficiente para garantir o exercício pleno do direito fundamental a saúde da substituída.

Determino ainda, que após a efetuação do bloqueio deverão ser prestadas as contas devidas, no prazo de até 30 (trinta) dias, inclusive, com a juntada da nota fiscal referente a aquisição dos medicamentos, sob pena de indeferimento dos bloqueios posteriores, bem ainda das penalidades cíveis, administrativas e penais cabíveis.

Sem condenação em custas, nos termos do artigo 3° da Lei Estadual n° 7.603/2001.

Após o transito em julgado e precluso as vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se
.”

Partindo dessas premissas, após rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva, passo a análise do mérito no que tange
a alegação da não o
bservância ao princípio constitucional da reserva do possível, que pode culminar em um desequilíbrio nas contas públicas.

É sabido que
as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento da cadeira de rodas em questão ao cidadão hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO (ARTIGO 998, CPC) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI, TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA, EXAMES E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO – CRIANÇA COM TRÊS ANOS DE IDADE VÍTIMA DE QUEDA DE DEZ METROS – TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Deve ser homologado o requerimento de desistência formulado pela parte Autora, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3.
Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o transporte/tratamento (UTI) requerido na inicial em favor da paciente menor, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
(Apelação / Remessa Necessária 138267/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde diante de um quadro
de sequela de paralisia cerebral devido a hidrocefalia, apresentando deficit neuropsicomotor (CID G80), necessitando, portanto, de cadeira especial para sua locomoção.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da cadeira de rodas para seu tratamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei).

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
Cabe aos entes públicos adotar as providências necessárias para assegurar a realização de procedimento cirúrgico à pessoa que dele necessita, conforme prescrição médica. Recurso provido
”. (TJMT - Ap 73156/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020